Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL E DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Ocorrendo concurso material ou formal de infrações deve ser observado o somatório das penas máximas abstratamente cominadas a fim de se determinar o Juízo competente. Caso a soma das penas supere 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial, sendo competente o Juízo Criminal comum.

2. Se as peças de instrução, produzidas em sede inquisitorial, apontam que o somatório das penas máximas previstas pelo legislador nos tipos penais dos artigos 150, § 1o, e 147, ambos do Código Penal, ultrapassa 2 (dois) anos, compete ao juízo comum processar e julgar o feito.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO).